Tribunal: TJDFT
Processo: 0746866-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746866-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DUARTE PEREIRA DE MAGALHAES CASTRO AGRAVADO: ANA LAURA DOS REIS CORREA, ELISABETH INGEBURG SOUZA HESS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ DUARTE PEREIRA DE MAGALHÃES CASTRO contra a decisão proferida na ação indenizatória ajuizada em desfavor de ANA LAURA DOS REIS CORRÊA e ELISABETH INGEBURG SOUZA HESS que indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual almejava fosse determinado o imediato reparo no vazamento do telhado do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes (no qual a autora, ora agravante, é locatária), conforme laudo técnico apresentado no processo, com aplicação de multa por descumprimento. A agravante deixou de comprovar o recolhimento das custas judiciais de interposição do recurso, informando a utilização do novo sistema PAGCUSTAS que impõe primeiro a distribuição do recurso para, posteriormente, emissão da guia para pagamento. Extrai-se do site deste Tribunal de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais) que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância. Por outro lado, observo que o pagamento do preparo não foi comprovado nos autos, em que pese a distribuição em 30/10/2024. Diante disso, intime-se a agravante para a apresentação do comprovante de pagamento no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Caso não venham aos autos, nesse prazo, a certidão (comprovante) emitida pelo sistema, logo após a interposição do recurso, ou caso não seja apresentado o comprovante de pagamento pela agravante nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator